Tribunal: TJSP
Processo: 2169345-03.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Decisão embargada que negou provimento à parte conhecida de agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em processo de execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora embargante, fundada na reiterada ausência de sua citação para o feito, o que teria gerado prescrição do direito de

Ementa:
*Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Decisão embargada que negou provimento à parte conhecida de agravo de instrumento tirado contra decisão proferida em processo de execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora embargante, fundada na reiterada ausência de sua citação para o feito, o que teria gerado prescrição do direito de dele receber a obrigação em questão – Arguição de suposta omissão quanto à alegação de que não teriam sido tomadas as devidas medidas pelo credor, permitindo o arrastamento do feito por mais de 10 (dez) anos – Arguição que constitui verdadeiro pleito de reexame da matéria, inadmissível em sede de embargos de declaração – Arguição, também, de contradição pelo fato do acórdão ter tratado o problema como 'prescrição intercorrente', quanto se discute a interrupção – ou não – do prazo prescricional – Vício existente, porém que se limita à utilização da expressão 'prescrição intercorrente' no acórdão, posto que o tema em discussão, relativo à existência – ou não – de inércia do exequente na promoção da citação, foi diretamente enfrentado – Acórdão, entretanto, que tratou objetivamente da discussão travada sobre a suposta inércia arguida pelo embargante – Correção do vício que não altera o resultado do julgamento – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000173303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2169345-03.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANTONIO JORGE FREIRE LOPES, são embargados MASSA FALIDA
DO BANCO SANTOS e UK ELETRO INDUSTRIAL LTDA - I.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os Embargos de
Declaração, vencido o Relator sorteado que os rejeitava com imposição de multa.
Acordão com o 2o Desembargador, declara voto o Relator sorteado.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE, vencedor, CERQUEIRA LEITE, vencido, JACOB VALENTE (Presidente)
e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
JACOB VALENTE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2169345-03.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ANTONIO JORGE FREIRE LOPES
EMBARGDOS: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS E UK ELETRO
INDUSTRIAL LTDA - I
INTERESSADO: MELQUISEDEC FRANCISCHINI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31315
*Embargos de declaração
Alegação de omissão e
contradição Decisão embargada que negou provimento à
parte conhecida de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida em processo de execução de título
extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade
oposta pelo ora embargante, fundada na reiterada ausência
de sua citação para o feito, o que teria gerado prescrição
do direito de dele receber a obrigação em questão
Arguição de suposta omissão quanto à alegação de que
não teriam sido tomadas as devidas medidas pelo credor,
permitindo o arrastamento do feito por mais de 10 (dez)
anos
Arguição que constitui verdadeiro pleito de
reexame da matéria, inadmissível em sede de embargos de
declaração Arguição, também, de contradição pelo fato
do acórdão ter tratado o problema como 'prescrição
intercorrente', quanto se discute a interrupção ou não
do prazo prescricional Vício existente, porém que se
limita à utilização da expressão 'prescrição intercorrente'
no acórdão, posto que o tema em discussão, relativo à
existência ou não de inércia do exequente na promoção
da citação, foi diretamente enfrentado
Acórdão,
entretanto, que tratou objetivamente da discussão travada
sobre a suposta inércia arguida pelo embargante

Correção do vício que não altera o resultado do
julgamento
Embargos parcialmente acolhidos, sem
efeito modificativo.*
1-) Adota-se o bem lançado relatório efetuado pelo desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator sorteado, segundo o qual “Inconformado com o voto condutor do acórdão que
conheceu em parte e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele
interposto em incidente de exceção de pré-executividade, o recorrente opõe
embargos de declaração sob o fundamento de omissão contradição, eis que faz-se
necessário esclarecer a hipótese de o titular do direito ter conhecimento do paradeiro
do executado e, apesar disso, não adotar providência que conduza à citação e fique
mais de 10 anos à procura do executado em lugar sabidamente onde não será
encontrado. Entende que essa conduta do titular do direito é de negligência e inércia
prolongada, fator de caracterização da prescrição intercorrente e que ocorreu no caso
concreto. Argumenta que o “DD. Relator não esclareceu se o Oficial de Justiça, as fls.
179Vo procurou pelo Agravante em endereço diverso daquele indicado na inicial e na
Carta Precatória por requerimento do Agravado, ou por sua própria iniciativa, já que
não havia determinação para isso na Carta Precatória” (“sic”). Diante disso, raciocina
que o voto condutor do acórdão é errôneo ao afirmar que o processo não ficou
paralisado e necessita esclarecer esse ponto, na medida em que o titular do direito
não imprimiu providências na movimentação em relação a todos os executados e só o
fez em relação aos coexecutados UK Eletro Industrial e Melquisedec Francisquini
conforme certidão de objeto e pé a fls. 207. Por isso, há contradição no voto condutor
e, se não foi citado, a prescrição não se interrompeu no que tange à sua pessoa, sendo
também contraditória a afirmação no voto de que o processo não ficou paralisado
apesar de decisão a fls. 172, datada de 19 de junho de 2007, alertando a exequente
para que a citação se realizasse nos lugares indicados na petição inicial, mas ficou ela
inerte e não forneceu os elementos para a citação. Enfim, conclui que a demora na
citação é imputável à exequente e operou a prescrição do próprio título. Sanados os
vícios, intenta efeito modificativo.
Diante dos termos dos embargos declaração, na forma do art. 1.023,
§2o, do novo CPC deu-se oportunidade de manifestação à exequente, que veio a fls.
10/15, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, a fls. 22/25, pela
rejeição”.
2) Os presentes embargos de declaração foram interpostos com a
finalidade de sanar supostos vícios existentes no acórdão que negou provimento à
parte conhecida de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em processo de
execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora
embargante, fundada na reiterada ausência de sua citação para o feito, o que teria
gerado prescrição do direito de dele receber a obrigação em questão. Também
questionou a penhora de importância em dinheiro em detrimento do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia hipotecária.
Nestes embargos, reitera a existência de inércia do credor, afirmando
omissão quanto à alegação de que não teriam sido tomadas as devidas medidas pelo
credor, permitindo o arrastamento do feito por mais de 10 (dez) anos; também argui
contradição pelo fato do acórdão ter tratado o problema como 'prescrição
intercorrente', quanto se discute a interrupção ou não do prazo prescricional.
Pois bem. O acórdão embargado tem a seguinte ementa:
“Exceção de pré-executividade - Oposição por coexecutado,
arguindo prescrição intercorrente e a inviabilidade da penhora
sobre ativos financeiros em conta-corrente bancária, se há
imóvel gravado com hipoteca - Penhora sobre ativos que é
objeto de embargos de terceiro opostos pela cônjuge do
coexecutado - Recurso não conhecido nessa parte Prescrição
rejeitada - Processo de execução que nunca esteve
abandonado, mas movimentado pela exequente na tentativa de
citar os executados - Citação a cargo de oficial de justiça
através de carta precatória e procura da executada pessoa
jurídica e sócios, coexecutados - Prescrição intercorrente que se
caracteriza pelo completo abandono e, sob a égide do CPC
revogado, imprescindia da intimação pessoal do exequente
para a caracterização - Penhora sobre ativos financeiros em
primeiro lugar na ordem de prelação, apesar de existir bem
imóvel gravado com hipoteca - Penhora preferencial que atende
ao princípio da máximo utilidade do processo
Recurso
conhecido em parte e desprovido”.
De fato, com a devida vênia do desembargador relator sorteado, é de
se entender que no acórdão houve menção ao tratamento do pleito de
reconhecimento da prescrição como 'prescrição intercorrente', quando, em verdade, o
que se discutia era se a interrupção da prescrição havida com o ajuizamento da ação
executiva se sustentaria diante da suposta inércia do credor na promoção da citação
dos devedores.
Examinando o feito, é de se concluir que o vício existente se limita à
expressão 'prescrição intercorrente' posta no acórdão, posto que o tema em
discussão, relativo à existência ou não de inércia do exequente na promoção da
citação, foi diretamente enfrentado. O acórdão tratou objetivamente da discussão
travada sobre a suposta inércia arguida pelo embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forçoso concluir que é caso de se acolher em parte os embargos de
declaração interpostos, tão somente para fazer constar que, ao invés de 'prescrição
intercorrente', se tratou de discussão sobre 'interrupção da prescrição'.
Dito isso, quanto ao mais arguido, o acórdão abordou suficientemente
os temas propostos, sendo claro ao concluir que não teria havido inércia do credor na
perseguição da citação dos devedores, ainda que se possa concluir que, mesmo não
tendo havido inércia, poderia ter havido um pouco mais de empenho do banco
(substituído por sua Massa Falida), o que, entretanto, não é suficiente para afastar a
interrupção da prescrição.
A descrição feita pelo relator sorteado deixa claro que, se o ora
embargante não tinha conhecimento expresso do teor da execução, ao menos sabia
de sua existência, e, s.m.j., é codevedor, e integrava a devedora principal (pessoa
jurídica) por ocasião da constituição da obrigação. Aparentemente, se furtou à
comunicação oficial, dificultando a cientificação ordenada.
É medida que evita o enriquecimento indevido o reconhecimento de
'prescrição intercorrente' (quando é o caso) ou de não interrupção da prescrição
(como no caso presente) somente quanto for evidente a inércia do credor, e não
quando a situação permita que se dê azo a maleabilidade, já que incidentalmente
ocorreu a liquidação do credor, inclusive com sua substituição pela 'Massa Falida', que
com o credor original não se confunde.
Importante ressaltar que também o Ministério Público entendeu desse
modo, o que se vê na manifestação exarada pelo Procurador de Justiça oficiante, a fls.
630/634 dos autos:
“Pela leitura dos autos, verifico que, quando do ajuizamento da
ação de execução a agravada postulou pela citação de todos os
executados (fls. 35), pessoa jurídica e pessoas físicas (sócios
avalistas).
Não obstante a agravada tenha feito requerimento e recolhido
às custas de citação, o ofício de primeiro grau não providenciou
a expedição dos mandados de citação das pessoas físicas, mas
tão somente a expedição da carta precatória.
Nesse contexto, é o caso de aplicação da Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
'Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência'.
Ademais, apesar das cartas precatórias terem sido expedidas
apenas com o fim de citar a pessoa jurídica, é certo que os seus
sócios, então representantes legais da pessoa jurídica a ser
citada, foram procurados em inúmeros endereços, sem que a
citação tivesse êxito.
Logo, por óbvio, ainda que também constasse na carta
precatória a determinação de citação dos próprios sócios, estes
não teriam sido encontrados, havendo o mesmo resultado
prático, sendo o caso de aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas, vez que as pessoas físicas foram
de fato procuradas em inúmeros endereços” (destaque no
original fls. 632/633).
Ademais, o embargante é avalista, e, portanto, devedor solidário;
eventualmente respondendo pela obrigação contraída pela empresa da qual
participava (devedora principal) pode contra ela se voltar, postulando reembolso. Não
é o caso, portanto, sequer de se questionar se ele fazia parte ou não da sociedade
comercial, ou se dela se retirou no curso do feito, já que dela foi garantidor.
Em razão de toda essa situação, não se mostra conveniente a imposição
ao embargante de pena pecuniária por protelação, como propôs o desembargador
relator sorteado, posto que há, mesmo, vício a ser sanado no acórdão embargado.
Importante frisar que a mesma situação se deu no julgamento do AI no
2047945-85.2019, interposto pelo igualmente garante Melquisedec Francischini,
julgado em 26/06/2019 por acórdão que também fez referência à prescrição
intercorrente, fato que não foi percebido pelo agravante, posto não ter sido objeto de
embargos de declaração nesse particular, o que impediu sua oportuna correção.
Quanto ao mais, sobre a suposta omissão quanto à inércia do credor, os
embargos são dotados de caráter absolutamente infringentes.
Portanto, acolhem-se em parte os embargos de declaração interpostos,
nos termos deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JACOB VALENTE
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.624
Embargos de Declaração Cível no 2169345-03.2018.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Antonio Jorge Freire Lopes
Embargdos: Massa Falida do Banco Santos e Uk Eletro Industrial Ltda - I
Interessado: MELQUISEDEC FRANCISCHINI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Não pairam dúvidas de que o embargante de
declaração não visa aperfeiçoar o ofício jurisdicional,
mas polemizar com ele e pretender que dê resposta a todo e
a qualquer argumento, ainda que desassistido de razão.
Não há omissão ou contradição no voto
condutor do acórdão.
De início, é consabido que o órgão jurisdicional não está obrigado a dar resposta a
questionário de um dos demandantes. Tem-se decidido que:
“o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas
partes.
Sua
fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a T.,
AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, DJU
17.8.98, pág. 44).
Nesse
mesmo
sentido:
RSTJ
148/356,
RT
797/332, RJTJESP 115/207 (cf. anotações de Theotônio
Negrão no seu “Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor”, atualizado por José Roberto F.
Gouvêa, Ed. Saraiva, 2007, 39a ed., pág. 698, nota 3 ao
art. 535 do CPC de 1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro lado: “A contradição que autoriza
os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo,
jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02, pág. 210).
Dito isso, quer o embargante de declaração
goste, quer desgoste, o voto condutor do acórdão fez a
observação de que a prescrição é quinquenal para o caso
concreto e interrompeu-se com o despacho que recebeu a
petição inicial e ordenou a citação dos executados.
Calha não esquecer que, à época, ajuizada a
execução em outubro de 2004, o CPC de 1973 previa no art.
262 que: “O processo civil começa por iniciativa da parte,
mas se desenvolve por impulso oficial”.
Assim, ao ordenar a citação o juiz entregou
ao oficial de justiça, um de seus auxiliares, a
incumbência de fazer pessoalmente as citações (art. 143,
inciso I, do CPC de 1973), tornando-se inusitado que o
jurisdicionado argumente que o oficial de justiça agiu,
por iniciativa própria, ao procurar fazer a citação “in
faciem” e realizar diligência para tanto em endereços
conhecidos ou obtidos por outros meios.
No intuito de atalhar que se cogite de
obscuridade ou algo do gênero, ao tempo do CPC de 1973 e
da regra do art. 262 Moacyr Amaral Santos lecionava que:
“Na verdade, o processo, no sistema brasileiro, não está,
quanto ao seu desenvolvimento, à mercê das partes.
Instaurada a relação processual, predomina o interesse
público, do Estado, de desenvolvê-la para no mais breve
prazo dar-se por concluída a função jurisdicional com a
composição da lide. Afirmação dessa orientação é a norma
do art. 262 do mesmo Código (...) Quer dizer que, no
tocante
ao
desenvolvimento
do processo, predomina o
'princípio do impulso oficial', que se pautará, como já
vimos, pelo princípio da legalidade, e sem prejuízo da
defesa dos interessados” (“Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil” Ed. Saraiva, 1979, 4a ed., 2o vol.,
págs. 62-63, n. 362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, fundamentou o voto condutor: “Antes de
se completar o quinquênio, em março e agosto de 2009 o
oficial de justiça lavrou certidão de que não citou a
executada pessoa jurídica porque não encontrou o executado
Antonio Jorge Freire Lopes por diversas vezes e horários
alternados” (o grifo é deste voto).
Portanto, é especioso, para não dizer torpe,
o argumento de que o processo ficou paralisado pelo tempo
de
aperfeiçoamento
da
prescrição
quinquenal,
se
no
interregno, cumprindo incumbência legal e confiada pelo
juiz, o oficial de justiça - e pouco interessa se era
jurisdicionado do juízo da execução ou jurisdicionado do
juízo deprecado - procurou o embargante de declaração por
diversas vezes e horários alternados.
O que dizer? O embargante de declaração
esquivou-se do oficial de justiça, ao reverso de cooperar
no mister de o Estado desenvolver a relação processual e
entregar a função jurisdicional em tempo breve.
Nesse contexto, o voto cunhou a seguinte
ilação: “Logo, ainda que o coexecutado elabore o
raciocínio de que a citação só foi tentada em relação à
pessoa jurídica, não há dúvida de que também ele foi
procurado pelo oficial de justiça em dias e horários
alternados”.
Às claras, o embargante de declaração atua
com improbidade processual, opõe embargos manifestamente
protelatórios e, entre outros deslizes aos deveres que o
Código de Processo Civil hoje em vigor impõe aos
protagonistas da relação processual, infringe o inciso III
do art. 77, tal seja, pratica ato inútil ou desnecessário
à declaração ou à defesa do direito, não bastasse
infringir o art. 80, inciso VII, interpondo recurso com
intuito manifestamente protelatório, remissivo ao art.
1.026, §2o, do mesmo Código.
De forma a não deixar hiatos por entre os
quais o embargante queira se esgueirar, em março e agosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2009 o oficial de justiça lavrou certidões de que:
“(...)
dirigi-me
a
Rua
Maestro
Manoel
Vitorino dos Santos, 265, Granja Viana, por diversas
vezes, em dias e horas alternadas, sem encontrar
Melquisedec Fransisquini, recebendo respostas negativas a
respeito de sua presença. Quanto a Antonio Jorge Freire
Lopes, fui informado no local que ele não comparece no
local(...)” (o grifo é deste voto).
“(...) deixei de proceder a Citação de UK
Eletro Industrial Ltda. na pessoa de seu representante
legal e Melquisedec Fransisquini e Antonio Freire Lopes em
virtude de ter me dirigindo ao local por diversas vezes em
dias e horários alternados sendo sempre informado por Sr.
Saboro, controladoria, ou por Sra. Priscila, Secretária,
da ausência do requerido, inclusive em uma dessas diligências, sendo informado da impossibilidade do
representante legal em atender este oficial por encontrar-
se em uma reunião do qual segundo, Sr. Saboro, não poderia
ser interrompida e sem o horário previsto para seu término
(...)” ( a transcrição é literal e o grifo é deste voto).
A
transcrição
das
certidões,
até
prescindível, é feita de molde a transparecer a má-fé
processual do embargante de declaração ao advogar a
inércia pelo lapso prescricional.
Se o embargante, na época, não era sócio da
executada pessoa jurídica - como insinua a fls. 12,
primeiro campo -: o que fazia em reunião que não podia ser
interrompida para atender o oficial de justiça?
Não é o Estado-Juiz que deve esclarecer e
responder. As respostas devem ser dadas pelo embargante de
declaração.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declarações e aplica-se ao embargante, com base no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.026, § 2o, c.c. os arts. 77, inciso III, e 80, inciso
VII, todos do novo CPC, a multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa desde o ajuizamento.
CERQUEIRA LEITE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JACOB VALENTE
F7ED6F9
8
12
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
10173CAF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2169345-03.2018.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.